Tribunal: TJDFT
Processo: 0702031-10.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RÉU POSSUIDOR DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDENTE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal) e fixou a pena de ambos os réus em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A Defesa requer a absolvição sob a alegação de crime impossível e, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade tentada do furto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta dos réus configura crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal; (ii) estabelecer se o crime foi tentado ou consumado; e (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. O crime impossível exige a ineficácia absoluta do meio ou a impropriedade absoluta do objeto. No caso, os réus cortaram e retiraram cabos de transmissão de dados da empresa vítima, tornando possível a consumação do delito, afastando-se a alegação de crime impossível.
4. Segundo a teoria da “amotio” ou “apprehensio”, não se exige a posse mansa e pacífica do bem para a consumação do crime de furto, basta a inversão da posse, ainda que por curto período, e mesmo que não saia da esfera de vigilância da vítima, exatamente como ocorreu no caso em exame.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, pois os réus são reincidentes em crime doloso e possuem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 44 do Código Penal.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.